Tribunal: STJ
Processo: 1506251-19.2020.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603573 - SP (2024/0117907-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTOR SANTOS SOUSA
ADVOGADOS
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - SP142958
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS WILLIAN MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SALOMÃO - SP148285
INTERES.
: CARLOS WELINGTON MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SALOMÃO - SP148285
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LATROCÍNIOS
TENTADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULAS N. 182 e 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inadmitido na origem o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o
reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do
acórdão proferido na origem.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, o que atrai o óbice da súmula n.
182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48136851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 69a6736b-7818-4d8a-96d4-6f1729c505d5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 69a6736b-7818-4d8a-96d4-6f1729c505d5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603573 - SP (2024/0117907-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTOR SANTOS SOUSA
ADVOGADOS
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - SP142958
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS WILLIAN MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SALOMÃO - SP148285
INTERES.
: CARLOS WELINGTON MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SALOMÃO - SP148285
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LATROCÍNIOS
TENTADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULAS N. 182 e 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inadmitido na origem o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o
reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do
acórdão proferido na origem.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, o que atrai o óbice da súmula n.
182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR SANTOS
SOUSA contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não conheci do agravo
em recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (e-STJ fl. 4.569):
Documento eletrônico VDA48137232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:49
Código de Controle do Documento: 3f91a4ca-0f36-4703-a9b1-26b0ba85b126

Apelação Organização criminosa armada, Latrocínios tentados, Roubos com
o emprego de arma de fogo de uso permitido e restrito, em concurso de
agentes Sentença condenatória Recursos defensivos Preliminares de
violação aos princípios da presunção de inocência, da legalidade, da
moralidade e da impessoalidade; quebra da cadeia de custódia;
cerceamento de defesa; falta de correlação entre a denúncia e a sentença;
ausência de fundamentação da sentença; utilização de provas ilícitas por
derivação e compartilhamento sem autorização; nulidade da prisão
preventiva decretada por juízo incompetente; e inépcia da denúncia
Nulidades inexistentes Matéria preliminar rejeitada Mérito Conjunto
probatório que comprova a existência de robusta organização criminosa,
especializada e estruturada para a prática de crimes contra o patrimônio,
com estabilidade e permanência e clara divisão de tarefas entre os membros
Liame subjetivo entre os agentes e a ciência dos réus acerca dos
gravíssimos
crimes
cometidos
pela
organização
criminosa
–
Desclassificação para o delito de associação criminosa Impossibilidade
Crimes de latrocínios tentados e roubos executados pela organização
criminosa suficientemente demonstrados Participação dos réus comprovada
pela prova oral colhida, laudos periciais e relatórios das investigações –
Aplicação da consunção Descabimento Desclassificação do delito de roubo
para o crime de furto Impossibilidade dada a violência empregada
Desclassificação do delito de latrocínio para o crime de resistência
Descabimento Violência praticada contra policiais para garantir a subtração e
assegurar a impunidade Coautoria que afasta a participação de menor
importância Penas adequadamente fixadas, salvo quanto à fração de
aumento da continuidade delitiva Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos Impossibilidade Regime inicial fechado mantido
Detração penal Competência do Juízo das Execuções Direito de Recorrer
em liberdade Impossibilidade Preliminares rejeitadas Recursos parcialmente
providos, apenas para reduzir as reprimendas.

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls.5190-5196).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida (e-STJ fls. 5036-5039).
O recurso especial (e-STJ fls.4779-4799) alega contrariedade aos arts. 157,
§ 1°, 226, II, e 619, do Código de Processo Penal; e aos arts. 14, II, 59 e 61,
Documento eletrônico VDA48137232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:49
Código de Controle do Documento: 3f91a4ca-0f36-4703-a9b1-26b0ba85b126

I, do Código Penal. Pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas
extraídas do celular do réu e de seu reconhecimento pessoal e fotográfico.
No mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da
reincidência e a fixação do redutor pela tentativa no máximo legal.
Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (e-
STJ fl. 5166):
VICTOR SANTOS SOUSA, por sua vez, restringiu-se a afirmar que: a) a
defesa técnica não apontou violação à Constituição Federal; b) "o cotejo do
relatório do v. acórdão dos embargos de declaração, que sintetizou os
pedidos formulados pelo Agravante, com a respectiva parte decisória permite
concluir que não houve o enfrentamento mínimo da irresignação"; c) "Por se
tratar, então, de valoração puramente normativa, a apreciação de todas as
matérias pode ocorrer sem esbarrar no conteúdo da Súmula 7/STJ, já que
são impugnados fatos jurisdicionalizados e, em essência, pré-constituídos".
Assim, segundo iterativa jurisprudência dessa Corte Superior, "a ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos
foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia" (AgRg no AR
Esp n. 2.260.496/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/8/2023
22/8/2023

Verifica-se que a defesa não argumentou especificamente de que forma não
demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos a revisão das
premissas fixadas pelo Tribunal de origem.
No caso, deveria ele demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto
fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão de origem, o que não aconteceu.
Desse modo, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PLEITO PARA INTIMAÇÃO
QUANTO À DATA DE JULGAMENTO, COM O FIM DE APRESENTAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULAS N.os 7 e 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral será
apresentado em mesa, para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a. Além disso, o art. 159, inciso IV, do RISTJ
Documento eletrônico VDA48137232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:49
Código de Controle do Documento: 3f91a4ca-0f36-4703-a9b1-26b0ba85b126

também afasta a realização de sustentação oral no julgamento do agravo
regimental, salvo expressa disposição legal em contrário, o que não constitui
a hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e à incidência das Súmulas n. 7
e 83 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
3. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou,
ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
4. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
5. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas
razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta
aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da citada súmula desta Corte.
6. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1777813/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/3/2021
25/3/2021

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PLEITO DE
NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM
OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. 2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 3. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. 4. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O cabimento do agravo autoriza o exame do recurso especial, para que se
possa aferir se a matéria trazida ultrapassa os óbices sumulares, situação
que não se verificou na hipótese dos autos. Assim, embora se tenha
conhecido em parte do recurso especial, este foi improvido, em virtude da
incidência dos verbetes ns. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, diversamente da alegação do agravante, não há óbice ao
julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem
Documento eletrônico VDA48137232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:49
Código de Controle do Documento: 3f91a4ca-0f36-4703-a9b1-26b0ba85b126

como o art. 932 do CPC. Relevante registrar, outrossim, que os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por
meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos,
com a interposição do presente agravo regimental.
2. Com pequenas alterações, o agravante se limitou a repetir as razões do
recurso especial. Assim, a petição recursal do agravante não impugna os
fundamentos da decisão agravada, esbarrando, dessa forma, no óbice do
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Nesse contexto, não havendo
impugnação específica e pormenorizada à fundamentação declinada para
conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, para negar-lhe
provimento, fica inviável o conhecimento do presente agravo regimental, por
violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm.
3. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, esclareço
que o especial é recurso com fundamentação vinculada, no qual se discute a
fiel aplicação dos textos legais, e não a justiça da avaliação dos fatos
realizada pela Corte local. Assim, inviável analisar, na via eleita, a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1219543/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/8/2018
10/8/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO PRINCIPAL DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do
STJ).
2. No caso sub examinem, infere-se que a agravante limitou-se a aduzir a
existência de similitude fática entre o caso dos autos e os paradigmas
apontados, furtando-se a elidir o fundamento da decisão agravada subjacente
à ausência de juntada das cópias integrais autenticadas dos arestos
apontados como paradigmas, bem como da falta de indicação do repositório
oficial em que tais decisões tenham sido publicadas. Assim, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular n. 182 desta Corte.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EREsp 1184505/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, grifei.)
23/2/2011
2/3/2011
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial

Da leitura da decisão transcrita verifica-se que persistem os fundamentos
nela descritos, posto que existentes os óbices nela apontados o que impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme delineado.
Documento eletrônico VDA48137232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:49
Código de Controle do Documento: 3f91a4ca-0f36-4703-a9b1-26b0ba85b126

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:49
Código de Controle do Documento: 3f91a4ca-0f36-4703-a9b1-26b0ba85b126

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0117907-1
AREsp 2.603.573 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022872420228260079 00216151720218260000 15062511920208260079
15164001520208260228 216151720218260000 22872420228260079
2287242022826007900216151720218260000 2372020
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS WILLIAN MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SALOMÃO - SP148285
AGRAVANTE
: VICTOR SANTOS SOUSA
ADVOGADOS
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - SP142958
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVANTE
: CARLOS WELINGTON MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SALOMÃO - SP148285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: TIAGO CIRO TADEU FARIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR SANTOS SOUSA
ADVOGADOS
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - SP142958
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS WILLIAN MARQUES DE JESUS
INTERES.
: CARLOS WELINGTON MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SALOMÃO - SP148285
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224551546113141<131@
2024/0117907-1 - AREsp 2603573 Petição : 2025/0047167-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: 77ACD28F-4980-4C73-8C94-E42F519417A1